Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMESSA DE BENS AO DEPÓSITO PÚBLICO. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. MITIGAÇÃO. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É incabível, por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que, em ação possessória, rejeita o pedido de remessa ao depósito público dos bens móveis que eventualmente guarneçam o imóvel em litígio.
2. Eventual aplicação da tese de taxatividade mitigada (STJ) pressupõe comprovada urgência advinda da inutilidade de concessão da medida por ocasião da interposição de eventual apelação. A alegação de risco baseada em singelas assertivas genéricas não tem o condão de forjar a aplicação excepcional da tese de mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC.
3. Caso concreto em que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo, para a hipótese em exame, afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.